Tribunal: TJDFT
Processo: 0755600-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0755600-81.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEILCE REGINA SOUZA ALBUQUERQUE, BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CLEILCE REGINA SOUZA ALBUQUERQUE DECISÃO Embargos declaratórios opostos por CLEICE REGINA e por BRB BANCO DE BRASÍLIA. Ouçam-se os embargados. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito